Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 25562257 - acordo protocolizado em 12/05/2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 5a sessão ordinária, em 14/04/2021). Em face da expressa renúncia das partes a eventual prazo recursal, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator